Tribunal: TJES
Processo: 5005017-35.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005017-35.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: K. R. A.

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros (2)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005017-35.2021.8.08.0021

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: K. R. A. (representado por sua genitora KAMILA GARCIA REZENDE)

JUÍZO PROLATOR
: VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE GUARAPARI - DR. GUSTAVO MARCAL DA SILVA E SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. CIRURGIA REALIZADA EM LOCAL DIVERSO DO INDICADO EM DIAGNÓSTICO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de erro médico consistente na realização de procedimento cirúrgico (hernioplastia inguinal) em criança de três anos de idade, no lado contralateral ao indicado em diagnóstico pré-operatório, o que resultou na necessidade de uma segunda intervenção cirúrgica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurada a responsabilidade civil objetiva do Estado por erro médico, ante a alegação de que o paciente possuía hérnia bilateral e a escolha do lado operado constituiu critério médico; e (ii) saber se o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixado a título de danos morais, é excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo-se para sua configuração a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

4. O laudo pericial judicial foi conclusivo ao atestar a ocorrência do erro na prestação do serviço de saúde, confirmando que a cirurgia foi executada no lado contralateral aos sintomas relatados e que, se o procedimento tivesse sido realizado corretamente na primeira internação, a segunda cirurgia teria sido desnecessária. A prova técnica afasta a tese de ausência de nexo causal.

5. O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado a título de danos morais revela-se adequado e proporcional, considerando a tenra idade da vítima, o sofrimento físico e a angústia decorrentes da submissão a duas intervenções cirúrgicas sob anestesia geral, bem como o caráter pedagógico da medida, não configurando enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A realização de procedimento cirúrgico em lado diverso do indicado em diagnóstico pré-operatório, confirmada por perícia técnica, configura erro médico e falha na prestação do serviço de saúde, ensejando a responsabilidade civil objetiva do Estado. 2. A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso, como a submissão de criança a uma segunda cirurgia desnecessária.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0024153-66.2018.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 12.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005017-35.2021.8.08.0021

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: K. R. A. (representado por sua genitora KAMILA GARCIA REZENDE)

JUÍZO PROLATOR
: VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE GUARAPARI - DR. GUSTAVO MARCAL DA SILVA E SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença que o condenou, solidariamente com o Município de Guarapari e o Hospital Infantil Francisco de Assis, ao pagamento de indenização por danos morais em virtude de erro médico.

O cerne da controvérsia reside em aferir a ocorrência dos pressupostos da responsabilidade civil do Estado e, sucessivamente, a adequação do valor indenizatório fixado na origem.

A pretensão autoral fundamenta-se na alegação de que o apelado, então com três anos de idade, foi submetido a procedimento cirúrgico de hernioplastia inguinal no lado esquerdo, quando o diagnóstico pré-operatório, confirmado por exame de ultrassonografia (ID 15814111), indicava a necessidade de intervenção no lado direito. Tal equívoco teria imposto à criança a realização de uma segunda cirurgia meses depois, desta vez no lado correto (ID 15814127).

De início, cumpre assinalar que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos é, em regra, objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Para sua configuração, exige-se a demonstração da conduta (comissiva ou omissiva), do dano e do nexo de causalidade entre eles.

No caso em apreço, o Apelante defende a inexistência de erro médico e, por conseguinte, do nexo causal, ao argumento de que o paciente possuía hérnia bilateral e que a escolha do lado a ser operado primeiramente constituiu critério médico.

A tese recursal, contudo, não encontra amparo no conjunto probatório, especialmente na prova técnica produzida.

Considerando que a matéria controvertida envolve questão eminentemente técnica da área da medicina, a prova pericial assume especial relevância para o deslinde da causa. Em assim sendo, o laudo pericial (ID 15814232), corroborado pelos esclarecimentos posteriores (ID 15814265), foi conclusivo ao atestar a ocorrência do erro, a falha na prestação do serviço e a desnecessidade da segunda cirurgia.

Ao ser questionado, o
expert
judicial confirmou de forma categórica a ocorrência do equívoco e suas consequências (ID 15814232), nos seguintes termos:

Quesito 7 (Autor): O senhor perito é capaz de afirmar/confirmar que o procedimento cirúrgico HERNIOPLASTIA INGUINAL, realizado no dia 13.01.2020, no Hospital requerido, foi executado de forma equivocada?

Resposta: Sim, o procedimento cirúrgico realizado no dia 13.01.2020 foi executado sem esclarecimentos e documentações suficientes, pois foi realizado no lado contralateral aos sintomas relatados.

Quesito 9 (Autor): Se o procedimento cirúrgico HERNIOPLASTIA INGUINAL tivesse sido efetivado de forma correta, no ano de 2020, quando da primeira internação do paciente, as consequências do quadro clínico poderiam ter sido outras?

Resposta: Sim, se o procedimento cirúrgico tivesse sido realizado corretamente na primeira internação, é provável que o quadro clínico do paciente teria sido resolvido aparentemente sem a necessidade de uma segunda cirurgia.

Quesito 11 (Autor): Diante do quadro clínico constatado, o senhor perito é capaz de afirmar que a necessidade de retorno do paciente ao Hospital, em 16.11.2020, para nova internação, se deu em decorrência da não realização da cirurgia no local correto?

Resposta: Sim, a necessidade de retorno ao hospital para nova internação em 16.11.2020 se deu em decorrência da não realização da cirurgia no local correto na primeira intervenção.

Com efeito, a alegação do Apelante de que a condenação se baseou em mera irregularidade formal não prospera, pois a falha documental, somada à realização de cirurgia em local diverso do apontado pelos exames, evidencia a quebra do dever de cuidado e a má prestação do serviço de saúde. A prova dos autos demonstra, de forma inequívoca, que o apelado foi submetido a um procedimento cirúrgico desnecessário em razão de erro na sua execução, o que o forçou a passar por uma segunda intervenção para corrigir o problema original.

Dessa forma, restam devidamente comprovados o dano (submissão a cirurgia desnecessária e necessidade de um segundo procedimento invasivo) e o nexo de causalidade entre este e a conduta dos agentes públicos, emergindo o dever de indenizar.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio TJES:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA DA EQUIPE MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme previsto no art . 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo necessário, na hipótese do erro médico, a comprovação da conduta negligente ou imperita da equipe médica responsável pelo atendimento. 2. O laudo pericial conclui que não houve falha na prestação dos serviços de saúde, pois a paciente recebeu acompanhamento médico contínuo e adequado, sendo as intercorrências e piora súbita compatíveis com o quadro clínico apresentado. 3 . A equipe médica adotou todas as medidas indicadas pelo quadro clínico da paciente, sem evidências de negligência ou imperícia, não configurando erro médico apto a ensejar a responsabilidade civil do Estado. 4. Ausentes elementos de prova suficientes para infirmar as conclusões do laudo pericial, não é possível acolher a tese de responsabilidade estatal por erro médico. 5 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50015786420238080047, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível, p. 04/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1 – A doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por atos comissivos praticados por seus agentes é de natureza objetiva. 2 – A adoção da responsabilidade objetiva não impõe que o ente público seja condenado por todo e qualquer dano invocado pelo Administrado, posto que é ônus do ofendido a comprovação da ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, assim como do dano efetivo e do nexo de causalidade. 3 - Considerando que a matéria controvertida é uma questão técnica da área da medicina, a prova pericial assume especial importância e apesar de o Juiz não estar adstrito à ela, superar as conclusões do expert exige prova robusta e capaz de infirmar as conclusões do perito . 4 - O laudo pericial produzido demonstra a existência de erro médico e o nexo de causalidade entre este e o óbito da vítima, não havendo nenhuma prova que possa infirmar suas conclusões. 5 - Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral em razão de falecimento de familiar decorrente de erro médico e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada Apelado (esposo e filho) ser mantido, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e se mostra compatível com o que vem sendo arbitrado por este egrégio Tribunal. 6 - Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00241536620188080035, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, p. 12/07/2024)

No que tange ao
quantum
indenizatório, melhor sorte não assiste ao Apelante.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se à gravidade da conduta, à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico da medida, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito.

Na hipótese, a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) revela-se adequada e justa. Deve-se ponderar a tenra idade da vítima (três anos à época), a angústia e o sofrimento físico decorrentes de duas intervenções cirúrgicas sob anestesia geral, quando apenas uma seria necessária, e a aflição imposta aos seus familiares.

O valor arbitrado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante e está em consonância com os parâmetros adotados por este egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, servindo ao duplo propósito de compensar o abalo sofrido e de desestimular a reiteração de condutas semelhantes.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, mantida a distribuição fixada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.